Tribunal: TJDFT
Processo: 0719942-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719942-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTOS COMERCIO VAREJISTA LTDA AGRAVADO: FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Santos Comércio Varejista Ltda. contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a suspensão de procedimento licitatório. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre a perda do objeto recursal em razão da sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e o prazo transcorreu sem sua manifestação (id 74622310 e 75119233). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo interno em razão da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator